Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-80.2018.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PERCEPÇÃO DE FRUTOS. BENS COMUNS. CONTESTAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, é direito da parte produzir as provas necessárias à comprovação da veracidade de suas alegações, sendo cabível a dispensa, tão somente quando estas forem indiscutivelmente desnecessárias.
2. Logo, havendo discussões fáticas a serem esclarecidas pela produção de provas, é o caso de admiti-la, privilegiando, desse modo, o direito constitucional das partes.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença Cassada.